Tribunal: CARF
Processo: 15374.939075/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.939075/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.980 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO PLEITEADO PELA DRJ.
LIQUIDAÇÃO
DO
JULGADO.
SALDO
DEVEDOR.
PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2016.
Havendo decisão da DRJ que reconhece integralmente o direito de crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, julgando precedente a manifestação de
inconformidade, é de se aceitar o fim do litígio e, consequentemente, o término
do processo administrativo fiscal - PAF.
Em liquidação do julgado, existindo saldo devedor com o qual o Contribuinte
não concorda, cabe a ele solicitar revisão de ofício à autoridade competente,
não sendo o CARF competente para apreciar tal pleito.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2016, inexiste recurso
contra a liquidação de julgado realizada pela unidade de origem, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos
cálculos efetuados a cargo do pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.939075/2008-77
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.939075/2008-77

Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 07/07/2004 (para
utilização do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre/2004, na forma do art. 11, da Lei no
9.779/99, no valor de R$ 66.205,70 (fls. 48-96).
Em 07/11/2008, mediante Despacho Decisório de fl. 96, a compensação não foi
homologada, pelos seguintes motivos: (i) ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos; e (ii) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado..
A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade, em síntese, que
cometeu equívoco no preenchimento da DCOMP no 23660.10794.070704.1.3.010745 (do
trimestre em análise, ou seja, o 1o/2004), na qual constou indevidamente no campo “outros
débitos”, valor que deveria ter sido escriturado na linha “Ressarcimento de Créditos”. E quanto à
glosa de créditos sob o motivo CNPJ não cadastrado alegou que a situação do cadastro da
empresa emitente das notas fiscais glosadas é absolutamente regular, conforme comprova o
próprio extrato do CNPJ fornecido pela Receita Federal (doc. 4 da manifestação), não havendo
se cogitar da glosa indevidamente imposta pela administração fazendária.
A DRJ acatou o pleito do contribuinte e deu provimento a Manifestação de
Inconformidade, RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO de R$ 66.205,70
relativamente ao 1o trimestre de 2004, a ser utilizado para homologar a compensação declarada
por meio da DCOMP no 23660.10794.070704.1.3.010745, até o limite do direito creditório
reconhecido. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
I - RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. CNPJ DO EMITENTE DA NOTA
FISCAL NÃO CADASTRADO. IMPROCEDÊNCIA. DA GLOSA.
É de ser reconhecida a legitimidade do crédito cujo motivo da glosa foi
“estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ” quando comprovada,
mediante consulta ao sistema CNPJ, a regularidade cadastral da pessoa jurídica emitente
no período a que se referem as notas fiscais emitidas.
II - DCOMP. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL REDUÇÃO EM VIRTUDE DE
ERRO NO PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO.
É de ser reformado o despacho decisório quando restar comprovado que o não
reconhecimento ou reconhecimento parcial do direito creditório decorreu de erro no
preenchimento do PER/DCOMP e os elementos dos autos ratificam a legitimidade da
petição do contribuinte.
III - DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO DEFERIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.939075/2008-77

A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez reconhecido o direito creditório
indicado pela interessada para compensar os débitos objeto da DCOMP em análise,
cabe a sua homologação, até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 18/03/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl.
143, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 17/04/2013, fls. 148. A Recorrente
aduz que a DRJ reconheceu a totalidade de seu direito creditório, no valor originário informado
na PER/DCOMP, razão pela qual, procedida a compensação, não deveria restar qualquer saldo
de imposto a recolher. Contudo, quando do encontro de contas, apenas foi considerado o crédito
no valor parcial de R$ 64.084,50, restando um saldo a pagar no valor de R$ 2.121,20, que,
acrescido de juros e multa, soma a quantia de R$ 4.723,91.
Desta forma, solicita que seja esclarecido, com base na decisão existente e o
crédito tributário a compensar, se há saldo de imposto a recolher. E, após a revisão do pedido e
consertado o equívoco, seja autorizada a compensação integral objeto do pedido postulado, sem
qualquer pagamento adicional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém, como será analisado, dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que, ao apreciar
manifestação de inconformidade, reconheceu integralmente o direito de crédito pleiteado pela
Contribuinte.
O sujeito passivo ao ser notificado sobre a procedência seu recurso, recebe junto
com ele carta cobrança do saldo remanescente de débito, fls. 128.
Assim, inconformado com tal cobrança, que, de fato, aparenta divergência com o
conteúdo da decisão da DRJ, o contribuinte recorre ao CARF, por meio do Recurso Voluntário,
para que seja obstada qualquer cobrança relativa ao presente processo.
Como esclarecido no Relatório, a Recorrente não se insurge contra o teor do
acórdão da DRJ, mas sim sobre o valor de R$ 4.723,91, que lhe fora cobrado, em liquidação de
julgado pela DRF de origem, após o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.939075/2008-77

Vejamos:
Em que pese a aparente contradição entre a decisão da DRJ e o valor residual
cobrado da Recorrente, após a liquidação do julgado pela DRF, entendo que o presente
Recurso não merece ser conhecido, pois, carece ao CARF competência para sua apreciação.
Explico.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, processada e julgada
pela DRJ, que acolheu integralmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo
totalmente seu direito creditório. Na sequência, os autos foram remetidos para a DRF de origem
para liquidação do julgado, momento em que se analisa a composição entre os débitos indicados
na DCOMP.
Posto isso, vê-se que se encerrou o litígio quanto ao objeto do processo, qual seja
o direito ao crédito pleiteado, que restou integralmente conhecido pela DRJ. Ademais, salienta-se
que, neste caso, não há recurso de ofício, diante do valor de alçada. Portanto, não há mais o que
se discutir neste processo administrativo, já que satisfeito o seu objeto.
Destaca-se que que foi na etapa seguinte, de liquidação desse julgado, que se
apurou saldo de débito a pagar o que resultou na cobrança do valor de R$ 4.723,91, ora
rechaçado pela Recorrente. Nesta situação cabe ao Contribuinte solicitar revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
É exatamente nesse sentido a orientação do Parecer normativo COSIT/RFB no 2
de 2016, que apesar de tratar de decisão cujo provimento foi parcial, o raciocínio se amolda
perfeitamente ao caso dos autos. Confira sua ementa abaixo transcrita, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE
ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva
no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo
em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.
Desta feita, no presente caso concreto, inexistente litígio a compor, vê-se que o
sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente Recurso
Voluntário não merece ser conhecido.
3. Dispositivo
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.980 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.939075/2008-77

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital